Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-59.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801480-59.2023.8.14.0017

APELANTE: DIVINA SOARES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801480-59.2023.8.14.0017

APELANTE: DIVINA SOARES PEREIRA

ADVOGADO: LEONARDO SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de valores disponibilizados decorrente de cartão de crédito consignado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntada cópia do TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, além de cópia de TED dos valores disponibilizados à parte autora. No mais, o contrato juntado aos autos se encontra devidamente assinado, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teria sido firmado de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801480-59.2023.8.14.0017

APELANTE: DIVINA SOARES PEREIRA

ADVOGADO: LEONARDO SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIVINA SOARES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em face
BANCO BMG S/A
.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária do INSS, e tomou conhecimento acerca da realização fraudulenta de empréstimo na modalidade RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO, vinculado ao contrato de n º 12025046, R$ 1.103,00 (hum mil cento e três reais), com parcelas mínimas mensais de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), que vem sendo descontadas indevidamente de seu benefício, de forma mensal; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 19204997), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada (id 19205004).

Prolatada sentença (ID. 19205005), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas, destacando que a inversão do ônus da prova não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que pode ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 19205007), onde sustenta a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, alegando que o contrato traz documentos diversos do contrato impugnado na inicial, inexistindo igualmente provas de que o autor teria recebido o valor do empréstimo. Requer assim a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id 19205011).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801480-59.2023.8.14.0017

APELANTE: DIVINA SOARES PEREIRA

ADVOGADO: LEONARDO SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme consta dos autos, a autora/apelante ingressou com a presente ação alegando a existência de descontos em seu benefício previdenciário, os quais seriam oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado, que ela negou ter contratado. A autora exige, portanto, a nulidade do contrato, a devolução do dobro dos valores debitados e a compensação por supostos danos morais. O Juízo a quo, ao analisar as provas documentais trazidas, concluiu pela existência do contrato, a validade da relação jurídica e a regularidade dos descontos feitos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, observo que o apelado, o Banco BMG S/A, apresentou termo de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, documentos pessoais do autor, comprovantes de TED, além de faturas que demonstram a realização de saques pelo requerente. Destaca-se, portanto, que a instituição financeira cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), comprovando a regularidade do contrato e a veracidade da relação jurídica prevista.

O contrato em questão, formalizado sob a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, é amparado pela legislação aplicável, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003, que autoriza a utilização de margem consignável para o pagamento de despesas oriundas de cartão de crédito. Além disso, em se tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou qual, em seu art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. No entanto, tal medida não implica a exclusão do dever de apresentar os mínimos das suas alegações, conforme entendimento pacificado nos Tribunais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário. 2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC
. 4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito
. 5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato. 7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação. 7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. 8. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023 )

A alegação da apelante de desconhecimento do contrato não encontra respaldo nas provas documentais, que demonstram ter sido realizada a transferência de valores para conta de sua titularidade. Cumpre ressaltar que o autor fez múltiplos saques, revelando ciência inequívoca sobre a utilização do cartão de crédito consignado, modalidade contratual expressamente prevista e aceitação por meio de assinatura da Cédula de Crédito Bancário (CCB). De fato, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, em situações como a presente, a demonstração documental da contratação exclui a pretensão de nulidade do contrato.

É importante destacar que a aplicação do CDC e a hipossuficiência da parte do autor não lhe retiraram o dever de colaboração processual, sendo razoável exigir a apresentação de extratos bancários e demais documentos de fácil acesso que pudessem corroborar a tese de ausência de coleta de valores. No entanto, a apelante limita-se a alegações genéricas de desconhecimento, sem provas que, em comparação com os documentos colacionados pelo Banco BMG, possam demonstrar eventual ilegalidade no desconto em seu benefício.

A decisão recorrida foi, portanto, acertada, uma vez que o conjunto probatório é robusto e apto a demonstrar a regularidade da contratação, inexistindo qualquer vício de consentimento que possa afetar a validade do pacto celebrado entre as partes. Destaque-se, também, que o contrato é claro quanto às condições da reserva de margem consignável, incluindo a forma de pagamento e os valores devidos, configurando-se, assim, o cumprimento do dever de informação pelo Banco.

O pedido de repetição de indébito em dobro tampouco merece prosperar, pois não foi comprovada qualquer cobrança indevida. O banco declarou que os descontos foram realizados nos moldes pactuados e com base em valores efetivamente disponibilizados ao autor, em conformidade com o que estabelece o art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, afastando-se, portanto, a alegação de prática ilícita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024